Tribunal: TJES
Processo: 0000292-96.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000292-96.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELITON PESSANHA RIBEIRO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Weliton Pessanha Ribeiro contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática que indeferiu os embargos de declaração anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado que justifiquem a integração, notadamente sobre a natureza da decisão que ensejou os primeiros embargos e sobre a comprovação do julgamento colegiado do mérito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A submissão do agravo interno a julgamento pelo órgão colegiado tem o condão de sanar eventual vício da decisão monocrática anterior, em conformidade com o princípio da primazia do julgamento de mérito e com a jurisprudência pacífica.

4)
A alegação de que o mérito do recurso de apelação não restou julgado por órgão colegiado fora expressamente refutada no acórdão embargado, que não apenas afirmou, mas também transcreveu o dispositivo da decisão proferida pela 4ª Turma Recursal Sul, que negou provimento ao recurso.

5)

De todo modo,

este

colegiado
apreciou o mérito do apelo, assentando a legitimidade da
eliminação de candidato de concurso público por omissão de informações relevantes na fase de investigação social
, o que afasta a alegação de nulidade.

6)
O embargante, a pretexto de sanar vícios, busca a rediscussão do entendimento jurídico adotado no julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Eventual vício de decisão monocrática em embargos de declaração é sanado pelo posterior julgamento colegiado do agravo interno.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, §§ 1º do art. 489, art. 1.022 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar as supostas omissões no acórdão que julgou o agravo interno, consistentes na ausência de manifestação sobre a natureza monocrática da decisão que originou os primeiros embargos de declaração e na falta de comprovação do efetivo julgamento de mérito do recurso de apelação por órgão colegiado.

O acórdão embargado (Id 14481926) enfrentou de forma clara e expressa a questão processual levantada, consignando que a submissão do agravo interno a julgamento por esta Primeira Câmara Cível tem o condão de sanar eventual vício da decisão monocrática, em conformidade com o princípio da primazia do julgamento de mérito e com a pacífica jurisprudência.

Confira-se o teor da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Weliton Pessanha Ribeiro contra decisão monocrática que negara provimento aos embargos de declaração, mantendo o indeferimento do recurso anterior.

O agravante alegou, em síntese, ausência de julgamento colegiado da apelação, ofensa ao devido processo legal e à colegialidade, impossibilidade de decisão monocrática em embargos de declaração à luz do Tema 194/STJ, e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão do julgamento monocrático dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é legítima a eliminação de candidato de concurso público por omissão de informações relevantes na fase de investigação social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 194/STJ autoriza o relator a decidir monocraticamente embargos de declaração quando presentes as hipóteses do art. 932 do CPC, inclusive para negar provimento.

A posterior apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado competente supre eventual nulidade decorrente da decisão monocrática anterior, conforme precedentes do STJ.

O recurso do agravante fora julgado pela 4ª Turma Recursal Sul, afastando a alegação de ausência de julgamento colegiado.

A eliminação do agravante do concurso público para ingresso na PMES decorreu da omissão de diversas ocorrências policiais no formulário de investigação social, inclusive registros por violência doméstica e processo por difamação, o que caracteriza conduta incompatível com o cargo.

A jurisprudência do STF (Tema 22) e do STJ admite maior rigor na análise da conduta moral e social do candidato para cargos de segurança pública, sendo legítima a exclusão por omissão relevante nessa fase.

A omissão de informações exigidas no edital compromete a confiança e a idoneidade exigidas para o exercício da função pública militar, sendo fundamento suficiente para a eliminação do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento monocrático de embargos de declaração é legítimo quando autorizado pelo art. 932 do CPC, sendo suprida eventual nulidade com posterior apreciação colegiada em agravo interno.

A eliminação de candidato de concurso público por omissão de informações relevantes na fase de investigação social é legítima, especialmente para cargos de segurança pública, diante da incompatibilidade entre a conduta omissiva e os requisitos de idoneidade e probidade exigidos.”

Outrossim, a alegação de que o mérito do recurso de apelação não fora julgado por órgão colegiado fora rechaçada de maneira explícita no voto condutor, que não apenas afirmou, mas também transcreveu o dispositivo do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal Sul, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso e a ele negou provimento.

Ademais, este colegiado apreciou o mérito do apelo, assentando a legitimidade da eliminação de candidato de concurso público por omissão de informações relevantes na fase de investigação social, o que afasta a alegação de nulidade.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, mesmo sendo os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.